Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701247-66.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO E INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INSURGÊNCIA DA MASSA FALIDA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. O Juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, ressalvada a cobrança judicial do crédito tributário que não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento (art. 187 do Código Tributário Nacional). 2. Admite-se o pedido de habilitação de créditos tributários nos autos principais da falência, sem necessidade de procedimento específico de credenciamento, pois regularmente comprovada a condição de credora da requerida em relação aos mesmos, devendo tão somente serem informados para a sua inclusão no quadro geral, a fim de assegurar o privilégio legal, sem prejuízo de apuração do valor devido quando do pagamento. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 192 da Lei 11.101/2005, bem como 82, §1o, 88 § 1o, 92, 96 e 98, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Decreto-Lei 7.661/1945, sustentando que a Fazenda Pública pode habilitar seu crédito na falência, mas que isso não há exime de seguir às normas procedimentais da lei falimentar, notadamente quanto ao devido processo legal. Afirma que a inclusão do crédito no quadro geral de credores não observou a ampla defesa e o contraditório. Pondera que a observância das regras não é meramente uma formalidade e que a sua falta acarreta indubitável prejuízo no processo falimentar. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 192 da Lei 11.101/2005, bem como 82, §1o, 88 § 1o, 92, 96 e 98, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Decreto-Lei 7.661/1945, e a assinalado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009